Tribunal: TJBA
Processo: 8041662-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041662-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSENIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em razão do acórdão que, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, limitou os juros remuneratórios de contrato de empréstimo a uma vez e meia a taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro para aferir e limitar os juros remuneratórios, em suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou a jurisprudência de outros Tribunais.

4. O acórdão embargado não se limitou a comparação isolada entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O julgado realizou análise casuística, ponderando expressamente as peculiaridades da operação de crédito e reconhecendo o elevado risco assumido pela instituição financeira em razão do perfil de inadimplência do consumidor.

5. A oposição de embargos de declaração, com a expressa indicação das matérias que se pretende ver prequestionadas, satisfaz esse requisito, conforme a sistemática do prequestionamento ficto, consagrada no artigo 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados e desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041662-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado JOSENIAS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08